Tribunal: TJMT
Processo: 1029159-84.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029159-84.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SCARLATH COLAVITTI CURINGA E SILVA - CPF: 050.849.121-59 (RECORRENTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), PEMAZA CENTRO-NORTE S/A - CNPJ: 33.657.677/0014-70 (RECORRIDO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), DAYCO POWER TRANSMISSION LTDA - CNPJ: 01.083.192/0002-90 (RECORRIDO), RAFAEL PAVAN - CPF: 026.504.619-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1029159-84.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

SCARLATH COLAVITTI CURINGA E SILVA

Recorrido(s):

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A

DAYCO POWER TRANSMISSION LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE DA DEMANDA – CAUSA NÃO MADURA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No cenário atual, não se mostra possível a realização de prova pericial, na medida em que a parte autora afirma ter entregue a peça tida por defeituosa às reclamadas, e estas negam o seu recebimento, estando, portanto, o produto em local desconhecido, além do fato de o veículo já ter sido reparado pela consumidora. Logo, a incompetência em decorrência da complexidade deve ser afastada.

Havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral, tem-se que a causa não se encontra madura, devendo os autos retornar a origem para realização de audiência de instrução.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a demanda extinta sem resolução do mérito face à complexidade em decorrência da necessidade de realização de prova pericial.

A Recorrente se insurge contra a sentença, pugnando pela anulação da sentença, onde sustenta não ser mais possível a realização da perícia. Aponta ainda a necessidade de realização de audiência de instrução, tal como pleiteada no momento oportuno.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida PMZ, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão à parte autora.

No cenário atual, a prova pericial se mostra impossível de ser realizada, vez que a autora afirma em sua exordial que entregou a mercadoria tida por defeituosa às Recorridas, e estas negam o seu recebimento, não se sabendo, assim, onde a mesma se encontra para que seja periciada.

Ademais, a parte autora afirma já ter reparado o seu veículo, motivo este que também impede sua vistoria por
expert
.

Logo, é caso de anulação da sentença, a fim de ser afastada a complexidade da causa, vez que não há, no cenário atual, o que se periciar.

Uma vez afastada, entendo que a demanda, como se encontra, não se mostra madura para julgamento, devendo os autos retornar a origem a fim de dar o seu devido prosseguimento.

Ora, analisando detidamente os autos, entendo que a demanda versa sobre matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde da controvérsia.

A audiência de instrução se mostra necessária no presente caso, na medida em que se torna meio cabível para demonstrar o vício oculto alegado pela autora, esclarecer a existência de entrega ou não da mercadoria defeituosa às Recorridas, ou a própria falha na instalação, o que elidiria qualquer responsabilidade das demandadas.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial, sendo incongruente existir pedido de dilação probatória e ser julgada de forma antecipada o feito, sem fazer a dilação probatória mínima.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para, afastando a preliminar de incompetência, anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022